Tribunal: TCU
Processo: 023.687/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3229/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 9750/2016-TCU-Segunda Câmara que, ao apreciar representação de licitante acerca de possível irregularidade cometida pela Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT relacionadas ao edital do Pregão Eletrônico 9/2016, expediu a seguinte determinação: "9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Tocantins que, ao republicar o edital do pregão eletrônico 9/2016: 9.3.1. abstenha-se de exigir registro dos atestados de qualificação técnico-operacional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 9.3.2. proceda ao parcelamento da fração do objeto concernente aos elevadores e permita a subcontratação dessa parcela na hipótese de uma mesma empresa vencer todos os itens; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e à Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins - Secex/TO;" Registre-se que consta informação do pregoeiro, ainda antes da prolação do acórdão ora monitorado, acerca da suspensão do Pregão Eletrônico 09/2016-UFT para "adequações de acordo com a solicitação do setor de engenharia e infraestrutura" (peça 3). Considerando que, não obstante a UFT, notificada da deliberação, não tenha se manifestado acerca do atendimento das determinações expedidas, a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação verificou que: i) "os itens a serem cumpridos pela UFT têm natureza de implementação contínua e permanente em todas as licitações que sejam realizadas, posto que fundamentadas na legislação e jurisprudência do TCU;" ii) "é responsabilidade primária do gestor público a adoção das medidas internas para o cumprimento da legislação e dos princípios jurídicos-administrativos, bem como a implantação de mecanismos de controle e governança, independentemente de determinação que venha a ser exarada ou monitorada pelo Tribunal;" iii) "após pesquisa na internet e no portal ComprasNet, não foi possível confirmar se a Universidade realizou nova licitação para o mesmo objeto do Pregão Eletrônico 9/2016;" iv) "após a determinação corretiva do TCU, a empresa representante, também notificada (peças 19 e 21), não apresentou nenhuma manifestação quanto aos termos de novo Edital que porventura tenha sido lançado pela UFT, levando a crer que as incorreções não se repetiram." Considerando que a unidade técnica entende que a situação concreta é suficiente para afastar a necessidade de maior aprofundamento na verificação do atendimento da deliberação, e propõe, em respeito aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, considerar prejudicada, por perda de objeto, a determinação expedida pelo acórdão monitorado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da SecexEducação e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a determinação do subitem 9.3 do Acórdão 9750/2016-TCU-Segunda Câmara e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.687/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.